Tribunal: TJDFT
Processo: 0705574-24.2024.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DO DOMICÍLIO DO AUTOR. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTO VINCULATIVO E ATUALIZADO. NEGADO PROVIMENTO.I. CASO EM EXAME1. Apelação cível contra sentença que indeferiu a petição inicial pela falta de comprovação idônea do domicílio do autor, com base na ausência de documentos atualizados e que vinculassem o autor ao endereço indicado, conforme os requisitos do art. 319, II, do Código de Processo Civil (CPC). O magistrado de primeiro grau havia intimado a parte para emendar a inicial, apresentando documento específico para comprovar a residência, sem aceitação de contas telefônicas ou de documentos emitidos há mais de três meses.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há três questões em discussão: (i) verificar a observância do princípio da dialeticidade recursal no recurso interposto; (ii) analisar a adequação da exigência de comprovação do domicílio do autor por documento idôneo para assegurar a regularidade processual; (iii) examinar a validade da impugnação à concessão da gratuidade de justiça.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O recurso atende ao princípio da dialeticidade recursal, pois apresenta fundamentos claros e específicos que demonstram o inconformismo do recorrente em relação à sentença e expõem o pedido de reforma, conforme os requisitos do art. 1.010 do CPC. Assim, rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.4. O art. 319, II, do CPC exige a indicação completa do domicílio e da residência do autor na petição inicial, sendo necessário um documento idôneo que vincule a parte ao endereço declarado, como contas de serviços essenciais ou contratos de locação, em conformidade com o art. 320 do CPC.5. A apresentação de conta telefônica, como feita pelo autor, não é documento suficiente para comprovar o domicílio com a segurança exigida, especialmente diante de informações conflitantes obtidas em consulta ao sistema oficial Infoseg, que indicou endereço diverso para o autor.6. A Resolução CNJ no 159/2024 reforça a necessidade de identificação completa e precisa das partes para evitar práticas abusivas e prevenir a litigância de má-fé, justificando a exigência de um comprovante de endereço atualizado e adequado.7. No que tange à concessão de gratuidade de justiça, a impugnação apresentada pelo agravado carece de provas que desconstituam a hipossuficiência declarada pela autora. Assim, mantém-se o benefício da gratuidade de justiça, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF.IV. DISPOSITIVO8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 319, II, 320, 321, 1.010; Resolução CNJ no 159/2024.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp no 2.132.111/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.12.2022, DJe 14.12.2022; Acórdão no 1626047, 07360180920208070001, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 05.10.2022, PJe 21.10.2022.
(la)